Tribunal: TJDFT
Processo: 0734122-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734122-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTER PAX PROMOTORA DE VENDAS LTDA - EPP AGRAVADO: ADEMAR INACIO LAMOGLIA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Center Pax Promotora de Vendas Ltda contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, de indeferimento da penhora de vencimentos da parte devedora (processo 0712458-54.2019). Eis o teor da decisão ora revista (realce aplicado em relação à matéria devolvida a este órgão): 1) Certidão de Crédito Defiro o pedido de ID.159703610. O valor do débito é de R$ 9.725,49 (já atualizado nos autos). Expeça-se certidão de crédito, para a parte credora empreender as diligências extrajudiciais que entender devidas (ex.: protesto, Serasa, SPC). Saliento que tais diligências deverão ser realizadas pelo próprio credor, sem necessidade da intervenção judicial, uma vez que o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 782, parágrafo 3o, não impõe ao magistrado a obrigatoriedade da negativação. De outro lado, a colaboração dos demais atores processuais com a prática de atos se revela necessária e valorosa, na medida em que permite que este juízo se concentre em outras atividades relevantes que não podem ser compartilhadas. Além disso, considerando-se o grande volume de processos em trâmite e o número limitado de servidores, a colaboração das partes, advogados e interessados contribuirá, sobremaneira, para a celeridade e efetividade processuais. Observo, ainda, que caso se logre êxito na satisfação da dívida, as partes litigantes deverão desde logo promover diligências extrajudiciais para a retirada do nome do devedor do protesto e dos cadastros de proteção ao crédito, sem a necessidade de intervenção judicial, para que haja maior rapidez e desburocratização do ato. Expedida a certidão, intime-se o exequente para retirada no prazo de 2 (dois) dias. 2) SISBAJUD Tendo em vista os princípios da celeridade e economia processual, DETERMINO a consulta ao sistema SISBAJUD, para fins de penhora "online", porque atende ao que determina o art. 835, inc. I, do CPC/2015, de forma reiterada por 30 (trinta) dias, "teimosinha". Em caso de penhora de bens/ativos do devedor, INTIME-SE este por publicação para, caso queira, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Sendo as diligências negativas, intime-se a parte credora a indicar bens da devedora, passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, considerando que a execução ou a fase de cumprimento de sentença se faz em seu interesse, a quem incumbe diligências no sentido de propiciar ao Juízo os mecanismos para o cumprimento da obrigação por parte do devedor, sob pena de suspensão, nos termos do artigo 921, inciso III, combinado com o seu parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, aplicado de forma supletiva no âmbito da fase de cumprimento de sentença. 3) Penhora de salário A parte exequente requer a penhora da remuneração do(a) executado(a), em prestações suficientes para quitar a dívida. No entanto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, o que obsta o deferimento de inviável requerimento ofertado pela exequente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OFÍCIOS A MINISTÉRIO DO TRABALHO. INFORMAÇÕES DO CAGED. DILIGÊNCIA INVIÁVEL. VERBA SALÁRIAL IMPENHORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1268948, 07075876520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim decidiu recentemente (2023) para afastar a penhora de salário quando o devedor aufere ganhos segundo teto fixado pela Defensoria Pública, de 5 salários mínimos, patamar que assegura o mínimo existencial, o que se adequa ao caso dos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE ORIGEM SALARIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. 1. É indevida a análise, em sede recursal, de matéria que sequer foi arguida na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. 3. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 4. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 5. No caso, a penhora de percentual da remuneração da parte devedora se mostra admissível, quando resta comprovado o não comprometimento da sua subsistência e que ela aufere rendimentos mensais superiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, que considera hipossuficiente aquele que percebe renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário. 6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1690619, 07423476920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. Confira-se "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ART. 557, CAPUT, CPC/1973. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 do Código de Processo Civil/1973, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não se incluindo nessa exceção outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.954843, 20160020039737AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305) Assim, INDEFIRO o pedido formulado pelo credor, porquanto impenhorável se apresenta qualquer salário recebido pelo(a) devedor(a). Respeitante à alteração da situação econômica do devedor, a parte agravante informa e comprova que o agravado foi nomeado para cargo comissionado no Governo do Distrito Federal, com rendimentos brutos à ordem de R$ 5.790,45. Sustenta que a regra geral de impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada desde que resguardada a dignidade do devedor e de sua família. Pede (liminar e mérito) o deferimento da “penhora dos vencimentos do executado/agravado, perante a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal - GDF, que é de aproximadamente R$ 5.790,45, seja oficiado o órgão do GDF para que realizasse o imediato boqueio do numerário, alternativamente, requer seja deferido determinar o desconto em parcelas consecutivas, até o limite do crédito e de forma que se julgue não comprometer a subsistência do executado”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A questão devolvida a esta Turma Cível consiste na viabilidade (ou não) de penhora dos vencimentos da parte devedora, diretamente na fonte pagadora. A presente fase processual é norteada por uma limitada cognição (sumária e superficial). Nesse norte, hei por bem, por ora, deferir parcialmente o pedido liminar, para admitir a penhora de cinco por cento dos vencimentos da parte devedora, até o limite do valor da dívida (R$ 9.725,49). É que a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada (despiciendo o juízo de valor a respeito do perigo da demora). O agravante comprova que o devedor foi nomeado para cargo comissionado na Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal – GDF, percebendo rendimentos brutos à ordem de R$ 5.790,45, e líquidos à ordem de R$ 4.444,57 (id 157886413 – autos de origem). Alega que a jurisprudência do STJ admite a flexibilização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória prevista no art. 833, IV, do CPC. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. No caso concreto, verifica-se o longo período de tramitação da demanda executória, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de sentença de procedência em ação monitória. No ponto, a parte credora, em 25 de maio de 2022, teria, inclusive, apresentado proposta de acordo para parcelamento do débito (então de R$ 7.846,84) em doze parcelas de R$ 653,90, sendo que o devedor, regularmente intimado, sequer ofertou manifestação acerca dos temos propostos para composição. Assim, razoável admitir a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) da remuneração bruta da agravada, após abatidos os descontos obrigatórios, valor que, agregado às demais medidas expropriatórias já realizadas nos autos eletrônicos (penhora no rosto dos autos, constrição de veículos, entre outras) pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a devedora. Em caso similar, esta 2a Turma Cível decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS DA PARTE EXECUTADA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. VIABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA QUANDO NÃO ENCONTRADOS BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. EXCEPCIONAL CONSTRIÇÃO DE PARCELA DE VERBA SALARIAL, SE PRESERVADO PERCENTUAL CAPAZ À MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RAZOÁVEL A DETERMINAÇÃO DA PENHORA NO COEFICIENTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA DA PARTE DEVEDORA, OBSERVADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1728741, 07096470620238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, , Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos a fundamentar o deferimento (parcial) da antecipação da tutela recursal (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro parcialmente o pedido liminar para admitir (por ora) a constrição mensal de 5% (cinco por cento) da verba salarial bruta da devedora, até o limite do valor da dívida (R$ 9.725,49), observados os descontos obrigatórios, sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório, para a minoração do percentual, caso efetivamente comprovado o comprometimento ao mínimo existencial, ou a majoração do desconto, na hipótese de ausência de demonstração de despesas ordinárias ou extraordinárias a comprometer a renda da agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator